Tribunal: TJDFT
Processo: 0749597-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749597-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS AGRAVADO: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença requerido por ADILSON ORSANO DA SILVA e JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR, indeferiu a impugnação da agravante a laudo de avaliação de imóvel. Em suas razões (ID 78275230), sustenta que: 1) Oficial de Justiça avaliou o imóvel em R$ 990.000,00; 2) apresentou laudo de avaliação elaborado por corretor de imóveis, inscrito no Creci/DF, que demonstra que o valor do imóvel é de R$ 1.100.000,00; 3) o laudo elaborado pelo corretor considerou, no comparativo, apenas imóveis de igual porte, enquanto o Oficial de Justiça comparou o bem com imóveis menores e de menos pavimentos; 4) o laudo por ela apresentado demonstra também que foram consideradas as diversas possibilidades de uso do bem; 5) como apresentou laudo elaborado por profissional especialista na área, inscrito no órgão de classe, a decisão deve ser reformada para homologar o valor de R$ 1.100.000,00. Requer o efeito suspensivo para impedir a alienação do imóvel. No mérito, o provimento do recurso para homologar o valor de mercado do imóvel em R$ 1.100.000,00, ou outro valor a critério da Turma. Preparo recolhido (ID 78275233). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em determinar se a apresentação de laudo particular de avaliação de imóvel permite a revisão da avaliação realizada por Oficial de Justiça. Extraem-se os dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) naquilo que interessa ao feito: "Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias.” Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo." - grifou-se A agravante argumenta que o preço estimado da propriedade é menor do que o valor indicado no laudo apresentado por ela, pois o Oficial de Justiça utilizou como comparativo imóveis menores e não considerou as possibilidades de aproveitamento do bem. Todavia, na avaliação judicial, foi realizada inspeção presencial por oficial de justiça com delimitação da área, análise da construção e da localidade e inspeção da conservação das benfeitorias descritas (ID 248901000, autos originais). A avaliação utilizou a comparação direta de informações do mercado, metodologia indicada como de preferência nos itens 6.6 e 7.2.1, NBR 14653-1 da ABNT. Embora tenha utilizado imóveis menores no comparativo, considerou o tamanho da propriedade avaliada, tanto assim que atribuiu ao bem valor superior aos daqueles utilizados como parâmetro. A princípio, a avaliação de Oficial de Justiça decorre de metodologia adequada, a partir da descrição suficiente do bem, com as suas características e o estado em que se encontra. Por outro lado, neste momento, o laudo particular elaborado unilateralmente pela agravante não é suficiente para invalidar o laudo oficial, que possui fé pública e presunção de legitimidade. Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA. LAUDO HOMOLOGADO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CRITÉRIOS TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO À HOMOLOGAÇÃO. FUNDADA DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. 1. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, cumprindo à parte insatisfeita demonstrar, por meio de convincentes elementos de prova, que o referido ato processual padece de vício, de modo a viabilizar pretensão de nova avaliação do bem. 2. O laudo particular elaborado unilateralmente pela agravante não tem o condão de invalidar o laudo oficial realizado pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e presunção de legitimidade. 3. Inexistente qualquer das hipóteses elencadas pelo artigo 873 do Código de Processo Civil, não há autorização para nova avaliação do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1636015, 07239635820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 16/11/2022)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA-AVALIADOR. METODOLOGIA. ARTIGO 872 CPC. CRITÉRIOS VÁLIDOS. LAUDOS E AVALIAÇÕES. FÉ PÚBLICA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que rejeitou a impugnação relacionada à avaliação do imóvel discutido nos autos, e homologou o laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça-avaliador. 2. Considerando que o laudo de avaliação do oficial de justiça-avaliador, observou a decisão do juízo a quo e o disposto no artigo 872 do CPC, tendo descrito o bem imóvel, apontando suas características e o estado de conservação, declinando, inclusive, o critério avaliativo, para ao final concluir pelo valor indicado no laudo, este se apresenta válido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1401769, 07015574320218079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022)” – grifou-se. Em análise superficial, a divergência entre a avaliação do juízo e aquela apresentada unilateralmente pela agravante não preenche os requisitos necessários à invalidade ou realização de uma nova avaliação, pois não indicam erro ou dolo do avaliador. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator